Tribunal: TCU
Processo: 039.610/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação feita por meio de acórdão proferido em auditoria realizada com o objetivo de avaliar a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na fiscalização da execução de contrato de concessão que tem por objeto a exploração da infraestrutura e a prestação de serviços públicos, abrangendo execução de obras e serviços de recuperação, ampliação, melhorias, manutenção, conservação e operação da Rodovia BR 116, no trecho entre cidade de Curitiba e a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de determinação constante do subitem 9.3 do Acórdão 2507/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não cumprido o subitem 9.3 do Acórdão 2507/2022-TCU-Plenário ; 9.2. reiterar a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 2507/2022-TCU-Plenário , fixando novo e improrrogável prazo de 60 dias para a efetiva compensação dos valores indevidamente recebidos pela concessionária, sob pena de sanção por reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal, nos termos do art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação à ANTT; e 9.4. retornar os autos à unidade técnica para a continuidade do monitoramento.